Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
MS 1004298-11.2018.8.11.0000
Vistos,
Verifico nos autos que a empresa impetrante opôs embargos de declaração com pedido de efeito infringente (Id. 597940333) em face da decisão que acolhendo o parecer ministerial julgou extinto o mandamus (Id. 5511990).
Os embargos foram acolhidos “em razão da caracterização de omissão quanto à persistência do interesse de agir dos Embargantes acerca da pretensão principal do writ, qual seja, a desconstituição da sentença que homologou a prova produzida nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas por inobservância do devido processo legal, revogo a decisão proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 55011990.” (Id. 778280229).
Pois bem,
Em razão dos efeitos infringente concedidos tenho que é necessário a remessado dos autos ao Ministério Público para, caso queira, ofertar nova manifestação.
Assim, remetam-se os autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.